Tribunal: TJSP
Processo: 2180862-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180862-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUBENS
NOGUEIRA DE ARAUJO, são agravados AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180862-34.2020.8.26.0000 -Voto no 24136
2
Processo no 2180862-34.2020.8.26.0000
Relator(a): MORAIS PUCCI
Órgão Julgador: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: Agravante: Rubens Nogueira de Araujo
Agravados: Azul Cia de Seguros Gerais e Banco Santander S/A
Voto no 24136
Agravo de Instrumento. Indenização por danos materiais e morais.
Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do
CPC/2015. A pobreza declarada por pessoa física goza de
presunção
de
veracidade.
Documentos
apresentados
que
confirmam a alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos de indenização por danos materiais
e
morais
(no
1015741-65.2020.8.26.0001)
movida
por
RUBENS
NOGUEIRA DE ARAUJO, em relação a AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS
e BANCO SANTANDER S/A, que indeferiu o pedido de assistência
judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque versa
sobre a concessão da assistência judiciária.
Contraminuta da Azul Cia de Seguros Gerais a f. 18/23, que
ingressou espontaneamente nos autos (f. 227/254 dos autos principais), ao
passo que não determinada citação do correu Banco Santander S/A.
É o relatório.
O autor requereu a concessão da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180862-34.2020.8.26.0000 -Voto no 24136
3
Alega o autor estar desempregado (f. 218/219 dos autos
principais), com demissão em 09/julho/20 e saída projetada para
20/agosto/2020, da empresa PricewaterhouseCoopers, onde exercia o
cargo de Analista Contábil desde 15 de fevereiro de 2016,com remuneração
bruta de R$ 4.151,00.
Embora tenha dois imóveis, um foi adquirido por
financiamento habitacional junto à CEF e conta com 82m2 e o outro está
em construção, com pagamento parcelado do preço (f. 210).
De outro lado, ostenta, ainda, empréstimo no Banco do Brasil
a ser quitado (f. 211).
Assim, respeitado o entendimento do juízo a quo, faz jus o
autor aos benefícios da assistência judiciária, presumindo-se verdadeira sua
alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3o do CPC), que não é contrariada
pelas provas existentes até então nos autos.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator